Tribunal: CARF
Processo: 10983.917659/2016-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10983.917659/2016-18
ACÓRDÃO
3201-012.697 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de novembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
BRF – BRASIL FOODS S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Não existe demonstração dos ajustes alegados pela Recorrente, necessário
trazer provas aos autos das alegações.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
A reversão das glosas dos créditos com despesas de paletes se estende aos
serviços de conserto de pallets e repaletização pelos mesmos critérios de
essencialidade e relevância.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO.
Edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados
nas atividades da empresa geram, em caso de se incorporarem ao ativo
imobilizado, créditos calculados com base no valor do encargo de
depreciação ou amortização incorrido no período, observados os requisitos
exigidos pela lei.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Devem ser mantida as glosas dos créditos de PIS e Cofins sobre os produtos
adquiridos com créditos presumidos para a agroindústria em razão do
contribuinte estar inserido como pessoa jurídica a qual é vedado o crédito,
nos termos da previsão legal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher
parcialmente os embargos opostos pelo contribuinte nos seguintes termos: (i) com efeitos
Fl. 2472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.697 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.917659/2016-18
2
infringentes, para suprir a omissão quanto aos serviços de conserto de pallets e repaletização,
reconhecendo-se o direito ao desconto de crédito em sua aquisição, e, (ii) sem efeitos
infringentes, (ii.1) para suprir a omissão em relação à divergência da base de cálculo que refletiu
na glosa dos créditos sobre fretes, (ii.2)para suprir a omissão em relação as glosas dos créditos de
PIS e Cofins sobre os produtos adquiridos com créditos presumidos para a agroindústria e (ii.3)
para suprir a suposta contradição por negar direito a crédito em relação aos valores referentes a
custos, não ativados, com manutenção de edificações.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow – Relator

Assinado Digitalmente
Helcio Lafeta Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcelo Enk de Aguiar, Flavia
Sales Campos Vale, Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana
Francisco, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte com a finalidade de
sanar possível omissão e inexatidão material de acórdão proferido por essa turma na sessão no dia
25 de setembro de 2019, e posteriormente foi ajustado pelo Acórdão no 3201-010.078, que
acolheu os embargos inominados para (i) retirar do dispositivo e da conclusão a expressão “em
negar provimento ao Recurso de Ofício”, (ii) retirar do voto todo o tópico que trata de Recurso de
Ofício e (iii) desentranhar o Acórdão que se encontra às folhas e 2.115 a 2.151, visto que fora
incluído em duplicidade.
Trago parte do despacho de admissibilidade dos embargos apresentados pela
autuada:
DAS ALEGAÇÕES
Alega que o acórdão foi omisso em relação à divergência de base de cálculo que
refletiu na glosa dos créditos das Contribuições para o PIS/Pasep e Cofins sobre
fretes.
Explica que parte dos serviços de frete foram glosados pela Fiscalização Federal
por não se enquadrarem no conceito de insumos. Essas glosas foram
Fl. 2473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.697 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.917659/2016-18
3
corretamente revertidas pela decisão embargada. Contudo, também foram
glosados créditos sobre fretes em razão de supostas divergências entre as
informações das notas ficais emitidas e os valores declarados na EFD-
Contribuições do período, e que em que pese estas supostas divergências tenham
sido esclarecidas pela Embargante no procedimento de Fiscalização, houve a glosa
de créditos de PIS e COFINS dela decorrentes, razão pela qual, na Impugnação e
no Recurso Voluntário, a Embargante demonstrou a sua improcedência.
Também, que o acórdão incorreu no vício de omissão ao não se manifestar sobre
a glosa de créditos das Contribuições sobre serviços de conserto de Pallets e
repaletização.
Ainda mais, que a decisão foi omissa em relação às glosas das Contribuições sobre
produtos adquiridos com créditos presumidos da agroindústria.
Conforme diz, o acórdão embargado manteve integralmente as glosas dos
créditos de PIS e COFINS sobre os produtos adquiridos com créditos presumidos
para a Agroindústria sob o fundamento “o tópico não foi alegado pela Recorrente
em impugnação e, portanto, não analisado pelo julgador de primeira instância”.
Contudo, teria dedicado “um capítulo inteiro tanto da sua Manifestação de
Inconformidade (Capítulo IV.4), quanto do seu Recurso Voluntário (Capítulo IV.4)
demonstrando a composição dos cálculos e a apuração dos créditos presumidos
das Leis nos 10.925/04, 12.058/09 e 12.350/10”.
Considera, também, que o acórdão foi contraditório em relação às glosas sobre
custos com a manutenção de edificações. Explica:
Isso porque, ao analisar as glosas sobre os custos com a manutenção de
edificações, o acórdão embargado (i) partiu da premissa de que são essenciais às
atividades produtivas da Embargante, ou seja, são verdadeiros insumos para a
atividade por ela realizada; e, ao mesmo tempo, (ii) afirmou que os créditos
devem ser apropriados de acordo com a respectiva taxa de depreciação, como se
fossem bens do ativo imobilizado.
Aduz tratarem-se de bens que não cumprem com os requisitos para o
reconhecimento no ativo imobilizado.
Ao final, que há, ainda, contradição entre a fundamentação do voto e a parte
dispositiva do acórdão, no que diz respeito aos créditos sobre materiais de
laboratório e sanitários.
Afirma que em relação aos créditos apropriados sobre os materiais de laboratório
e sanitários, o acórdão embargado concluiu pela sua improcedência,
determinando a sua reversão.
Contudo, data vênia, verifica-se contradição entre os fundamentos trazidos no
voto condutor e a parte dispositiva do acórdão, uma vez que nesta consta que a
reversão das glosas seria tão somente para materiais de laboratório:
Os Embargos foram admitidos nos seguintes termos:
Fl. 2474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.697 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.917659/2016-18
4
CONCLUSÃO
De todo o exposto, concluo que o acórdão padece de parte dos vícios apontados
pelo sujeito passivo.
Acolho em parte os embargados de declaração para que o acórdão seja integrado
no que diz respeito à

omissão apontada pela embargante em relação à glosa de créditos sobre
fretes;

omissão acerca dos serviços de conserto de pallets e repaletização;

omissão sobre os produtos adquiridos com créditos presumidos da
agroindústria; e

contradição - custos com a manutenção de edificações.
É o relatório

VOTO
Conselheiro Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Relator
Da omissão apontada pela embargante em relação à glosa de créditos sobre fretes
O primeiro item apontado pela Embargante é de que o acórdão ora embargado não
apresentou análise sobre os ajustes existentes nos blocos A e F que teriam impacto no bloco M,
relacionado aos fretes.
Como bem visto pelo despacho de admissibilidade não foi verificada essa análise no
acórdão, portanto acolho os embargos para realizar a análise solicitada.
A discussão apresentada é relacionada a supostos ajustes existentes apresentados
pela Embargada durante a fiscalização que gerou o presente Auto de Infração, que não foram
verificados pela fiscalização.
Importante esclarecer que os ajustes questionados pela Embagada são relacionados
a resposta de intimação e dos documentos juntados por esta que conta como documentos não
paginável de Fls. 185.
Além disso cumpre mencionar que tais documentos foram analisados pela
fiscalização conforme se comprova das Fls. 782:
Assim, foram totalizados os arquivos apresentados em resposta ao item 15 da
citada intimação (fl. 190). Destes valores foram excluídos os valores contabilizados
em contas que denotam não se tratar de insumos, conforme tabela abaixo, como
fretes entre as unidades da empresa (fretes de distribuição), fretes de tratamento
Fl. 2475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.697 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.917659/2016-18
5
de resíduos, fretes de bens de uso permanente, fretes de refeições, fretes
contabilizados em custo de sinistros e diversos outros. A diferença entre o total
dos arquivos auxiliares fornecidos e os itens glosados é o valor recalculado,
admitido como gerador de crédito de PIS/Pasep e Cofins.
A diferença entre as informações presentes na EFD-Contribuições relativa a
fretes, inclusive ajustes, e o valor recalculado é o valor glosado, presente na
linha 5 da tabela abaixo. Todos os itens não admitidos como geradores de crédito
de Pis/Pasep e Cofins estão listados no arquivo Excel anexado através do Termo
de Anexação de Arquivo Não-Paginável - GLOSAS 04 trim 2012 de folha 731,
arquivo GLOSAS 04-2012.xlsx, na planilha correspondente, (Glosa Fretes Out,
Glosa Fretes Nov ou Glosa Fretes Dez).

Portanto não pode se falar que não foi verificado os ajustes, tanto que na planilha
trazida em seguida no relatório fiscal, existe valor que foi excluída da base de cálculo, exatamente
devida as planilhas trazidas pela Embargante.

Podemos verificar que em outubro o valor de base de cálculo foi reduzido,
exatamente pois foram considerados os ajustes apresentados pela Embargante.
Além disso, a Embargante em seu Recurso Voluntário somente traz essa alegação,
sem demonstrar qual exatamente seriam os ajustes que não foram considerados pela fiscalização,
motivos pelos quais nego provimento ao Recurso Voluntário em relação a esse ponto.
Da omissão acerca dos serviços de conserto de pallets e repaletização
Alega o embargante que o acórdão embargado afastou a glosa dos créditos de PIS e
Cofins sobre a aquisição de pallets, mas que foi omisso sobre os serviços de conserto de pallets e
repaletização, justificando que ambos os insumos possuem a mesma essencialidade e relevância
no processo produtivo da recorrente.
Fl. 2476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.697 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.917659/2016-18
6
De fato, não há lógica que justifique a manutenção da glosa sobre os serviços de
conserto de pallets e repaletização quando já foi concedido crédito sobre a aquisição desses
produtos.
Nesse caso, entendo que a mesma regra para concessão dos créditos na compra do
insumo deve ser utilizada na sua manutenção.
Nesse sentido, importante destacar parte do voto que trata dos palletes, vejamos:
As despesas listadas nos autos nessa categoria me parecem essenciais a
produção/fabricação da agroindústria. Assim, entendo que atendem aos
parâmetros de essencialidade, relevância ou imprescindibilidade.
Voto por reverter a glosa na aquisição dos pallets.
Ora, sendo os palletes considerados como essenciais e relevantes a
produção/fabricação da agroindústria, atividade econômica do contribuinte, assim também deve
ser entendido os serviços de manutenção desses palletes, chamados de conserto e repaletização.
Concluo por reverter a glosa.
Da omissão sobre os produtos adquiridos com créditos presumidos da
agroindústria
No acórdão embargado constou que:
Ocorre que após analisar os autos percebo que o tópico não foi alegado pela
Recorrente em impugnação e, portanto não analisado pelo julgador de primeira
instância.
Nesse sentido, há inovação em sede de Recurso Voluntário, ocorrendo a
preclusão.
Nego provimento
Contudo, trata-se de equívoco perpetrado pelo relator do acórdão embargado vez
que consta no Recurso Voluntário impugnação específica sobre as glosas dos créditos presumidos
vinculados à agroindústria, vejamos os destaques do Recurso Voluntário:
Como dito, extrai-se do relatório fiscal que a Recorrente teria aproveitado
indevidamente créditos presumidos vinculados à agroindústria. Tais créditos
referem-se aos benefícios dispostos nas Leis nos 12.058/09 e 12.350/10 e
Instruções Normativas da RFB de nos 977/09 e 1.157/11, os quais se enquadram
nas atividades realizadas pela Recorrente nas seguintes operações:
Fl. 2477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.697 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.917659/2016-18
7

Segundo entendimento da fiscalização – mantido pelo acórdão recorrido -, os
valores creditados pela Recorrente relativos aos bens tratados na Lei no
12.058/09 e na IN RFB no 977/09 (bovinos) “devem ser estornados porque a
suspensão na sua aquisição era obrigatória, conforme art. 4o da citada instrução
normativa, acima transcrito, e todas as condições para a suspensão estavam
presentes. Por outro lado, o crédito presumido não era permitido porque a
contribuinte estava enquadrada na vedação à apropriação do citado crédito”
(Capítulo 4.3.3.1 da Informação Fiscal).
Ou seja, no entendimento do Fisco a Recorrente não poderia usufruir deste
benefício, uma vez que realiza a venda de bovinos vivos, atividade impeditiva ao
uso do benefício disposto nos arts. 5o, parágrafo único, e 2o, inc. I, ambos da IN
RFB no 977/09.
Vejamos:
“Art. 5o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, sujeitas ao regime de
apuração não-cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins poderão
descontar da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período
de apuração, o crédito presumido calculado sobre o valor dos bens classificados
na posição 01.02 da NCM, utilizados como insumos na fabricação de produtos
classificados nos códigos 02.01, 02.02, 0206.10.00, 0206.20, 0206.21, 0206.29,
0210.20.00, 0506.90.00, 0510.00.10 e 1502.00.1 da NCM, destinados à
exportação ou vendidos a empresa comercial exportadora com o fim específico de
exportação.
Parágrafo único. A apropriação dos créditos presumidos de que trata este artigo é
vedada às pessoas jurídicas que efetuem a operação de venda dos bens referidos
no inciso I do caput do art. 2o.”(destacou-se)
Art. 2o Fica suspenso o pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
incidentes sobre a receita bruta da venda, no mercado interno, de:
I - Animais vivos classificados na posição 01.02 da Nomenclatura Comum do
Mercosul(NCM); e Quanto a este ponto, a Recorrente comprovou em sua
Fl. 2478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.697 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.917659/2016-18
8
Impugnação que apropriou tão somente o crédito presumido proporcional sobre
os bois vivos adquiridos que, de fato, configuraram como insumo aos bens
exportados, ou seja, observando a vedação inserida na legislação mencionada
acima relacionada à revenda.
Em que pese a demonstração acima, o v. acórdão recorrido, de maneira
absolutamente equivocada, consignou que a Recorrente não teria impugnado tais
glosas.
Ora, a Recorrente demonstrou expressamente que apropriou tão somente o
crédito permitido. Como pode o acórdão recorrido entender que a matéria não foi
impugnada?
A Recorrente tem absoluto conhecimento de que a vedação legal alcança aquelas
operações em que a aquisição do boi vivo não se configura como insumo à
produção de produtos destinados à exportação, o que não é o seu caso, uma vez
que os animais são adquiridos para serem utilizados no processo produtivo e
quando são destinados para revenda os créditos apropriados na entrada são
devidamente estornados.
Não é factível inferir que o fato de a empresa realizar a venda de alguns animais
vivos resulta na impossibilidade de apropriação de qualquer crédito sobre a
aquisição de animais, até mesmo porque a atividade principal da Recorrente não
é revenda. Ela não pode ser prejudicada pelo fato de realizar diversas operações
com carne. Neste sentido, deve ser considerado o procedimento por ela adotado,
correspondente à apropriação de créditos proporcionais a cada receita auferida.
Desta forma, não merece prosperar o entendimento totalmente equivocado
fixado no acórdão recorrido e a glosa realizada, uma vez que todas as condições
para uso do benefício foram atendidas pela Recorrente.
Mesma interpretação deve ser realizada quanto ao crédito presumido das
operações com aves e suínos vivos, amparadas pela Lei no 12.350/2010 e IN RFB
no 1.157/11.
Assim como ocorre em relação à operação com bovinos vivos, a Recorrente
apropria tão somente o crédito presumido proporcionalmente sobre as aves e
suínos vivos adquiridos que, de fato, configuraram como insumo à produção,
razão pela qual a referida glosa não merece prosperar.
Passa a Recorrente, então, a demonstrar como funciona o seu procedimento de
apropriação do crédito e que é realizado justamente para que a apropriação seja
apenas do crédito permitido pela legislação federal.
(...)- Por fim, afirma-se que o Relator do acórdão manteve integralmente as glosas
dos créditos de PIS e Cofins sobre os produtos adquiridos com créditos
presumidos para a agroindústria, sob o fundamento “o tópico não foi alegado
pela Recorrente em impugnação e, portanto, não analisado pelo julgador de
primeira instância”.
Fl. 2479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.697 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.917659/2016-18
9
Compulsando o Relatório Fiscal, entendeu a fiscalização que a Impugnante não
poderia apurar o crédito presumido em questão, pois estaria enquadrada na hipótese de vedação
do art. 34, §1o, da Lei 12.058/2009, que assim dispõe:
“Art. 34. A pessoa jurídica, tributada com base no lucro real, que adquirir para
industrialização ou revenda mercadorias com a suspensão do pagamento da
contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins prevista no inciso II do art. 32, poderá
descontar da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período
de apuração, crédito presumido, determinado mediante a aplicação, sobre o valor
das aquisições, de percentual correspondente a 40% (quarenta por cento) das
alíquotas previstas no caput do art. 2o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de
2002, e no caput do art. 2o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
(Redação dada pela Lei no 12.350, de 2010)
§ 1o É vedada a apuração do crédito de que trata o caput deste artigo nas
aquisições realizadas pelas pessoas jurídicas mencionadas no inciso II do caput do
art. 32 desta Lei”.
O art. 32, mencionado no §1o acima, por sua vez, determina a suspensão do
pagamento do PIS e da COFINS nas receitas de vendas ao mercado interno das seguintes
mercadorias indicadas no inciso II:
“(...)
II - produtos classificados nas posições 02.01, 02.02, 0206.10.00, 0206.20,
0206.21, 0206.29, 0210.20.00, 0506.90.00, 0510.00.10 e 1502.00.1 da NCM,
quando efetuada por pessoa jurídica que revenda tais produtos ou que
industrialize bens e produtos classificados nas posições 01.02, 02.01 e 02.02 da
NCM. (Redação dada pela Lei no 12.431, de 2011)”
Situação análoga, apenas envolvendo outros produtos, se verifica nas disposições
contidas nos arts. 56, §1o e 54, inciso IV, da Lei no 12.350/2009.
Considerando os argumentos da recorrente, o entendimento é de que a vedação ao
crédito presumido aqui tratado por empresas que comercializam animais vivos, deve adotar um
crédito de proporcionalidade com a finalidade de aferir apenas as operações de revenda desses
animais e assim vedar o crédito apenas nessas operações de revenda, isso porque, afirma estornar
os créditos quando ocorre a revenda do animal, vejamos novamente suas afirmações nesse
sentido:
A Recorrente tem absoluto conhecimento de que a aquisição do boi vivo não se
configura como insumo à produção de produtos destinados à exportação, o que
não é o seu caso, uma vez que os animais são adquiridos para serem utilizados no
processo produtivo e quando são destinados para revenda os créditos
apropriados na entrada são devidamente estornados.
Contudo, trata-se de um entendimento equivocado que adota uma interpretação
extensiva da lei de maneira conveniente, visto que a vedação a apropriação dos créditos
Fl. 2480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.697 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.917659/2016-18
10
presumidos está relacionada à pessoa jurídica que efetuem a operação de venda Animais vivos
classificados na posição 01.02 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), diferentemente seria
se a redação da legislação hipoteticamente dissesse que “a apropriação dos créditos é vedada às
operações de revenda realizada pela pessoa jurídica”, como a recorrente defende.
Definitivamente não foi essa a intenção do legislador, conforme se pode notar na
legislação que acima já foi citada.
Mesma interpretação deve ser realizada quanto ao crédito presumido das
operações com aves e suínos vivos, amparadas pela Lei no 12.350/2010 e IN RFB no 1.157/11, visto
que a recorrente é pessoa jurídica que efetua operação de venda dos bens referidos nos incisos I a
III do caput do art. 2o, da citada Instrução, a qual trago os seguintes destaques:
Art. 2o Fica suspenso o pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
incidentes sobre a receita bruta da venda, no mercado interno, de:
I - insumos de origem vegetal, classificados nas posições 10.01 a 10.08, exceto os
dos códigos 1006.20 e 1006.30, e nas posições 12.01, 23.04 e 23.06 da
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM);
II - preparações dos tipos utilizados na alimentação de animais vivos
classificados nas posições 01.03 e 01.05, classificadas no código 2309.90 da
NCM;
III - animais vivos classificados nas posições 01.03 e 01.05 da NCM; e IV -
produtos classificados nos códigos 02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07 e 0210.1 da
NCM.
§ 1o A aplicação da suspensão de que trata o caput observará as disposições dos
arts. 3o e 4o desta Instrução Normativa.
§ 2o Nas notas fiscais relativas às vendas efetuadas com suspensão, deve constar
a expressão "Venda efetuada com suspensão da Contribuição para o PIS/PASEP e
da COFINS", com especificação do dispositivo legal correspondente.
§ 3o Aplica-se o disposto neste artigo, também, à receita bruta decorrente da
venda, no mercado interno, dos bens referidos nos incisos do caput, quando estes
tiverem sido importados, observado o disposto no art. 18.
Art. 3o A suspensão do pagamento das contribuições, na forma dos arts. 2o e 4o,
alcança as vendas:
I - dos produtos referidos no inciso I do art. 2o, somente quando efetuadas por
pessoa jurídica, inclusive cooperativa, para as pessoas referidas no inciso I do art.
4o;
II - dos produtos referidos no inciso III do art. 2o, somente quando efetuadas por
pessoa jurídica, inclusive cooperativa, para as pessoas jurídicas referidas no inciso
II do art. 4o;
Fl. 2481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.697 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.917659/2016-18
11
e III - dos produtos referidos no inciso IV do art. 2o, somente quando efetuadas
por pessoa jurídica revendedora ou que industrialize bens e produtos classificados
nas posições 01.03 e 01.05 da NCM.
§ 1o Conforme determinação do inciso II do § 5o do art. 55 da Lei no 12.350, de
2010, a pessoa jurídica vendedora dos produtos de que tratam os incisos I a III do
art. 2o, deverá estornar os créditos referentes à incidência não cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, quando decorrentes da aquisição de
insumos vinculados a produtos vendidos com suspensão da exigência das
contribuições na forma dos referidos incisos do art. 2o.
§ 2o A suspensão de que trata este artigo não alcança a receita bruta auferida nas
vendas a varejo, não se aplicando, neste caso, o disposto no § 1o.
§ 3o A ressalva prevista no § 2o não se aplica à venda a pessoas físicas produtoras
dos produtos classificados nas posições 01.03 e 01.05 da NCM, por esta não se
enquadrar na definição de venda a varejo.
§ 4o A suspensão de que trata este artigo prevalece sobre as suspensões de que
tratam o art. 59 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, o art. 40 da Lei no
10.865, de 30 de abril de 2004, e o art. 12 da Lei no 11.945, de 4 de junho de
2009.
Art. 4o Nas hipóteses em que é aplicável, a suspensão disciplinada nos arts. 2o e
3o é obrigatória nas vendas efetuadas:
I - às seguintes pessoas, no caso dos produtos referidos no inciso I do art. 2o:
a) pessoas jurídicas que produzam mercadorias classificadas nos códigos 02.03,
0206.30.00, 0206.4, 02.07 e 0210.1 da NCM;
b) pessoas jurídicas que produzam preparações dos tipos utilizados na
alimentação de animais vivos classificados nas posições 01.03 e 01.05,
classificadas no código 2309.90 da NCM; e c) pessoas físicas;
II - a pessoas jurídicas que produzam mercadorias classificadas nos códigos 02.03,
0206.30.00, 0206.4, 02.07 e 0210.1 da NCM, no caso dos produtos referidos no
inciso III do art. 2o;
III - a pessoas jurídicas, no caso dos produtos referidos no inciso IV do art. 2o.
§ 1o No caso dos incisos I e II, é vedada a suspensão quando a aquisição for
destinada à revenda, sem prejuízo da aplicação, neste caso, do disposto na Lei no
9.718, de 27 de novembro de 1998, na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002,
na Lei no 10.833, de 2003, e do restante da legislação pertinente, inclusive no que
se refere a direito de creditamento.
§ 2o As pessoas de que trata o inciso I do caput serão responsáveis pelo
recolhimento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins não recolhidas em
razão da suspensão do pagamento de que trata o caput em relação à parcela das
Fl. 2482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.697 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.917659/2016-18
12
aquisições beneficiadas com a citada suspensão utilizada na elaboração de
produtos diversos daqueles discriminados nas alíneas do inciso I do caput.
Art. 5o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, sujeitas ao regime de apuração
não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins poderão descontar
das referidas contribuições, devidas em cada período de apuração, crédito
presumido relativo às operações de aquisição dos produtos de que trata o art. 7o
para utilização como insumo na produção dos produtos classificados nos códigos
02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07 e 0210.1 da NCM, destinados à exportação ou
vendidos a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação.
Parágrafo único. A apropriação dos créditos presumidos de que trata este artigo
é vedada às pessoas jurídicas que efetuem a operação de venda dos bens
referidos nos incisos I a III do caput do art. 2o. (g.n.)
Nesse sentido, trago precedente do CARF que de forma análoga e por unanimidade
manteve a glosa dos créditos de PIS e Cofins sobre os produtos adquiridos com créditos
presumidos para a agroindústria, no acórdão n.o 3302-008.008, do mesmo Recorrente, de
relatoria do Ilustre Conselheiro WALKER ARAUJO, em sessão realizada em 28 de janeiro de 2020,
com a seguinte ementa:
(...)
CRÉDITO PRESUMIDO AGROINDÚSTRIA. ART. 34 DA LEI 12.058/09 A recorrente
não fazia jus ao crédito, pois enquadrava- se na exceção à regra, prevista no § 1°
do art. 34 da Lei n° 12.058/09, qual seja, industrializava os produtos das posições
01.02. 1.03 e 1.05
No voto utilizado como razões de decidir, restou destaco ainda que:
(iv. F) Créditos Presumidos – Atividades Agroindustriais ( item 9 do v.
acórdão)Neste tópico, entendo que a decisão recorrida merece ser mantida por
seus próprios fundamentos, razão pelo qual a adoto como causa de decidir, a
saber:
9 Créditos Presumidos - Atividades Agroindustriais (Ficha 16A – Linha 25 -
Calculados sobre Insumos de Origem Animal / Linha 26 - Calculados sobre
Insumos de Origem Vegetal / Linha 27 - Ajustes Positivos de Créditos / Linha 28 -
Ajustes Negativos de Créditos)Crédito da Lei n.° 12.058/2009 e IN RFB n.°
977/2009 e Crédito da Lei n.° 12.350/2009 e IN RFB n.° 1.157/2011 A interessada
alega que a asserção da Fiscalização Fazendária de que a Requerente, à época dos
fatos apurados, comercializada bovinos vivos, classificados na posição 1.02 da
NCM - situação esta que, nos termos da Lei n.° 12.058/2009 e da IN RFB n.°
977/2009, vedaria a apuração de crédito presumido – não possui “fundamentação
substancial uma vez que a premissa adotada baseou-se na omissão imputada à
Requerente, quanto à adoção de um controle diferenciado de estoques - previsto
no artigo 14 da IN RFB n.° 977/2009 -, situação esta hábil a validar a conclusão de
que efetuou a venda de bovinos vivos”.
Fl. 2483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.697 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.917659/2016-18
13
O mesmo alega em relação ao crédito presumido previsto na Lei n.° 12.350/2009
e na IN RFB n.° 1.157/2011; afirma que “Também para conferir causalidade às
conclusões alcançadas, pontuou a r. Administração Tributária a inexistência de um
controle diferenciado de estoques da Requerente”.
(...)Como se vê, os argumentos da Recorrente vêem no sentido de que a
Autoridade Fiscal teria efetuado as glosas tomando como premissa a ausência do
controle diferenciado de estoques, nos termos postos no artigo 14 da IN RFB n.°
977/2009 e art. 13 da IN RFB 1.157/2011, e assim defende o direito ao crédito por
ser inexeqüível tal procedimento.
Ocorre, porém, que, antes de mencionar o descumprimento da referida obrigação
acessória, a Autoridade Fiscal informa como motivo das glosas o fato de a
contribuinte ter incorrido nas hipóteses legais de vedação ao crédito, conforme
indica para cada tipo de crédito, como segue:
a) Créditos Presumidos da Lei no 12.058/2009: a Autoridade Fiscal, tendo em
conta que a interessada, à época dos fatos, industrializava os bovinos vivos
(posição 01.02) que adquiria glosou todos os valores relativos à aquisição de
carnes, com fundamento na vedação prevista art. 34, §1o, da Lei no 12.058/2009.
b) Quanto ao crédito de que trata o art. 5o da IN 977/2009, relata que a glosa se
deu em razão de a contribuinte ter incorrido na vedação destacada no parágrafo
único do mesmo artigo, qual seja, realizou operação de venda de bens da posição
01.02, com CFOP 5102, descrição “BOI VIVO ABATE MISTO” no valor de R$
1.803.709,99 em janeiro, R$ 3.512.287,07 em fevereiro; em março não foi
detectada nenhuma operação de venda.
c) Quanto ao crédito do art. 6o da IN RFB no 977/2009, a Autoridade Fiscal
informa que a contribuinte não faz jus uma vez que se enquadra na vedação de
seu parágrafo único, da forma acima descrita em relação ao art. 34, §1o da Lei
12.058/2009.
d) Em relação ao crédito tratado no art. 5o da IN RFB no 1.157/2011, afirma que a
glosa se deu em razão de a contribuinte ter incorrido na vedação destacada no
parágrafo único do mesmo artigo: realizou operação de venda de bens da posição
01.03, 01.05, 10.05, 10.07, 23.04 e 23.09.90, bens estes listados nos incisos I a III
do caput do art. 2o; no valor de R$35.381.539,49 em janeiro, R$35.804.587,96 em
fevereiro e R$43.544.073,50 em março.
e) Já em relação ao crédito presumido do art. 6o da IN RFB no 1.157/2011, a
Autoridade Fiscal informa que a contribuinte incorreu na vedação destacada no
parágrafo único do mesmo artigo: consiste de pessoa jurídica “que industrialize
bens e produtos classificados nas posições 01.03 e 01.05 da NCM”, conforme
preconizado no inciso III do caput do art. 3o.
No que tange à ausência do “controle de estoques diferenciados”, previsto no art.
Fl. 2484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.697 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.917659/2016-18
14
14 e art. 15 da IN 977/2009 e artigos 13 a 15 da IN 1.157/2011, é de se notar que
está informação foi trazida não como uma “premissa” para a conclusão pela glosa,
mas como um fato adicional impeditivo do reconhecimento do crédito pleiteado e
notadamente para fins de justificar a não apuração de eventual crédito a que a
contribuinte pudesse ter direito. De se vê excertos do Relatório Fiscal que tratam
especificamente de tal matéria:
Assim, quanto a janeiro e fevereiro, o contribuinte não faz jus a nenhum crédito
presumido da IN RFB no 977/2009. Quanto a março, seria possível apurar créditos
relativos ao art.32 da Lei 12.058, caso não houvesse o impedimento abaixo.
(...)Assim, não há crédito presumido a apurar relativo à IN RFB no 1.157 no
período em tela.
Além disto, cumpre-nos relatar que o contribuinte foi intimado pela Intimação
SEORT no 1070/2015, item 18, a explicar como se operava o controle diferenciado
de estoques estabelecido como obrigação acessória pela IN RFB no 1.157/2011,
art. 13:
[...] O contribuinte, a respeito deste item, respondeu (fl, 119) que “quanto ao
controle diferenciado de estoques, não há como segregar as aquisições previstas
nas IN 1.157/2011...”:
(...)Note-se que, ao contrário do que alega a Recorrente, não foi a ausência do
controle diferenciado a situação “hábil a validar a conclusão de que efetuou a
venda de bovinos vivos”. Na realidade, a ocorrência das operações mencionadas
foi verificada a partir das informações sobre as notas fiscais fornecidas pela
interessada. As notas fiscais de saída dos bens referidos encontram-se listadas na
planilha VENDA DE BENS VEDAÇÃO PRESUMIDO 01 TRIM 2011.xlsx.
A Recorrente, a seu turno, não nega a existências das operações indicadas, mas
defende que, dada a pequena proporção de seus valores em relação à sua receita
total, estas não seriam suficientes para caracterizar as vedações aos créditos,
como decidiu a Autoridade Fiscal.
Ocorre, porém, que cada um dos dispositivos acima citados, ao impor a vedação
ao crédito de que trata, tão somente estabelece o fato a ser considerado como
bastante e suficiente para afastar o direito ao crédito, sem estabelecer quaisquer
condições ou limites quantitativos ou qualitativos.
Por conta disso, a Autoridade Fiscal, tendo em vista a obrigação de interpretação
literal da legislação tributária (art. 111 do CTN), glosou o crédito ante a verificação
da ocorrência do fato previsto na norma como suficiente para afastar o direito ao
crédito.
No mais, o estorno de “eventuais créditos em relação a elas apurados” não afasta
a subsunção da situação posta à hipótese legal de vedação ao crédito.
Mantém-se, portanto, as glosas.
Fl. 2485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.697 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.917659/2016-18
15
Por essas razões entendo que a glosa esta correta e concluo por sanar a omissão do
acórdão embargado para fazer constar que mantenho as glosas relacionadas ao crédito presumido
na agroindústria.
Da contradição - custos com a manutenção de edificações.
Alega o embargante que houve contradição na glosa sobre os custos com
manutenção de edificações, visto que a reversão se limitou nas despesas de acordo com a
respectiva taxa de depreciação, contudo, houve gastos que não preenchem os requisitos
necessário para serem considerados bens do ativo imobilizado, vejamos destaques dos
argumentos:
Isso porque, ao analisar as glosas sobre os custos com a manutenção de
edificações (i)partiu da premissa de que são essenciais às atividades produtivas da
Embargante, ou seja, são verdadeiros insumos para a atividade por ela realizada,
ao passo que (ii) afirma que devem ser apropriados de acordo com a respectiva
taxa de depreciação, como se fossem bens do ativo imobilizado.
É importante esclarecer que os itens sobre os quais a Embargante apropriou os
créditos de PIS e COFINS foram reconhecidos em resultado por não cumprirem
com os requisitos para o reconhecimento no ativo, a exemplo de possuir vida útil
inferior a um ano.
Por não terem sido reconhecidos no ativo imobilizado, estes gastos não possuem
taxa de depreciação. Deste modo, a aquisição destes bens destinados à
manutenção de edificações se caracteriza como um custo para a atividade
desenvolvida pela Embargante e, sendo essencial a ela, como bem reconheceu o
Acórdão embargado, lhe dá direito aos créditos de PIS e COFINS no momento da
aquisição.
Assim, requer dignem-se V.Sas. a eliminar a contradição apontada, esclarecendo
que devem ser revertidas a integralidade das glosas dos créditos de PIS e COFINS
sobre os custos com manutenção de edificações, vez que não são bens ativáveis,
mas sim, insumos para a atividade por ela desenvolvida.
A decisão embargada foi assim fundamentada:
IV.1.e – Custos com Manutenção de Edificações O v. acórdão recorrido manteve a
glosa de créditos decorrentes dos custos com a manutenção predial de
edificações que receberam benfeitorias e que estão vinculados às atividades da
empresa, por entender que “(...) não consistem de insumo e que não existe
previsão legal para a tomada de crédito” (e-fl. 1919)Sob essa categoria foram
glosados valores referentes a custos com manutenção de edificações.
Neste caso, os requisitos para a tomada do crédito do PIS/COFINS são atendidos
tendo em vista: i) a importância deles para a preservação do parque industrial; ii)
o fato de tais custos serem obrigatórios para o bom funcionamento da
agroindústria.
Fl. 2486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.697 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.917659/2016-18
16
(...)
Assim, os gastos listados nos autos nessa categoria me parecem essenciais,
relevantes e imprescindíveis a produção/fabricação da agroindústria.
Voto por reverter as glosas dos valores referentes a custos com manutenção de
edificações, que deverão ser apropriados de acordo com a respectiva taxa de
depreciação (aplicados na atividade da empresa).
Em seu Recurso Voluntário, a Embargante relaciona algumas despesas que entende
serem abarcadas pelo conceito de insumo, tais como: serviço de mão-de-obra, serviço
manutenção predial, serviço adicional, cortina 1510 GSI, conserto ar condicionado etc.
O creditamento da depreciação de edificação e benfeitorias, quando ativadas, é
expressamente permitido pelas Leis no 10.833/03 e 10.637/02, como se pode observar:
Art. 3oDo valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados
nas atividades da empresa;
(...)§1o Observado o disposto no §15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor:
(...)III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos
incisos VI, VII e XI docaput, incorridos no mês;
Para despesas não ativadas, há que se aplicar a regra geral quanto aos insumos, à
luz dos critérios da essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade
ou a importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no 1.221.170/PR).
O Acórdão embargado já reconheceu o crédito dos custos ativados, nos seguintes
termos:
Voto por reverter as glosas dos valores referentes a custos com manutenção de
edificações, que deverão ser apropriados de acordo com a respectiva taxa de
depreciação (aplicados na atividade da empresa).
Para os demais itens pleiteados, em resumo, despesas com manutenção predial e
outras, não há duvidas quanto à inexistência de previsão legal para a concessão de créditos por
não serem insumos do processo produtivo e nem encargos de depreciação.
Neste sentido, o CARF julgou repetidas vezes, como exemplificado a seguir:
NÃO CUMULATIVIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. PIS. AQUISIÇÃO DE
INSUMOS. DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL. DIREITO AO CREDITAMENTO.
A legislação das Contribuições Sociais não cumulativas -PIS/COFINS - informa de
maneira exaustiva todas as possibilidades de aproveitamento de créditos. Não há
Fl. 2487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.697 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.917659/2016-18
17
previsão legal para creditamento sobre a aquisição de itens e serviços que não
sejam utilizados diretamente no processo de produção do produto destinado a
venda. Não é possível a concessão de créditos sobre despesas com manutenção
predial, pois nem são insumos de produção e nem são encargos de depreciação.
(Acórdão no 9303006.595–3aTurma da CSRF. Sessão de 10 de abril de 2018,
Processo no 11065.003772/2003-16.)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
CONCEITO DE INSUMOS. CRÉDITO DE PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS.
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito de
insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não cumulativas,
definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de repetitivo - qual seja,
de que insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja
subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da
qualidade do produto ou do serviço daí resultantes. Nessa linha, deve-se
reconhecer o direito ao crédito das contribuições sobre Materiais de segurança e
de uso geral, Materiais de limpeza; peças do parque fabril; serviços de limpeza
(lavagem e desinfecção das instalações, máquinas e equipamentos industriais);
serviço de lavanderia industrial (lavagem de uniformes); e Embalagens que não se
incorporam ao produto.
Sobre os gastos com manutenção predial do setor fabril, não há que se falar em
constituição de crédito, pois somente há tal direito sobre a depreciação do ativo.
Acórdão no 9303-010.157 – CSRF / 3a Turma. Sessão de 12 de fevereiro de 2020.
Processo no 10925.000387/2008-91.
Em que pese toda a argumentação, não há nos autos elementos mínimos para
comprovarem se tratar de insumos com aplicação no processo produtivo da empresa, com a
observância dos critérios da essencialidade ou relevância. A parcela ativada foi objeto de análise e
julgamento favorável em sede recursal. Para os demais itens, permanece o entendimento objeto
de glosa dos créditos informados em PER/Dcomp e consequente lançamento de valores das
Contribuições para o PIS e COFINS.
Ante o exposto, voto por negar direito a crédito em relação aos valores referentes a
custos, não ativados, com manutenção de edificações.
Da conclusão
Diante do exposto voto por acolher parcialmente os embargos opostos pelo
contribuinte nos seguintes termos:
Fl. 2488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.697 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.917659/2016-18
18
(i)
com efeitos infringentes, para suprir a omissão quanto aos serviços de
conserto de pallets e repaletização, reconhecendo-se o direito ao desconto
de crédito em sua aquisição, e,
(ii)
sem efeitos infringentes, (ii.1) para suprir a omissão em relação à
divergência da base de cálculo que refletiu na glosa dos créditos sobre
fretes, (ii.2)para suprir a omissão em relação as glosas dos créditos de PIS e
Cofins sobre os produtos adquiridos com créditos presumidos para a
agroindústria e (ii.3) para suprir a suposta contradição por negar direito a
crédito em relação aos valores referentes a custos, não ativados, com
manutenção de edificações.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow

Fl. 2489
DF CARF MF
Original